Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-88.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. DESCONFORMIDADE COM OS TERMOS DELIBERADOS PELA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. EXCESSO DECOTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo o consumo de água pela unidade da ré, constitui locupletamento sem causa deixar de adimplir os valores correspondentes aprovados em assembleia ordinária, notadamente quando não demonstrada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
2. Constitui excesso a cobrança indevida de valores não aprovados em assembleia condominial.
3. É legítima a cobrança de despesas decorrentes da emissão de certidão de ônus do imóvel emitida única e exclusivamente em decorrência do inadimplemento da ré.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.